Tribunal: TJDFT
Processo: 0707445-86.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. DESCUMPRIMENTO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Determinada a emenda à petição inicial, em duas oportunidades, e não satisfeitas adequadamente as determinações, correta a sentença que indefere a petição inicial e julga extinto o processo sem o julgamento do mérito.
2. No caso dos autos, foram feitas duas determinações de emenda à petição inicial, nas quais o Magistrado informou de modo claro e preciso quais documentos deveria o autor juntar e quais providências adotar. Todavia, o autor não satisfez em sua integralidade as determinações, razão pela qual a petição foi indeferida e o processo extinto sem a resolução do mérito.
3. A condição para o deferimento da gratuidade da justiça funda-se na insuficiência de recursos para custear o processo. Neste caso, aplica-se a regra do art. 99, § 3o, do CPC, segundo a qual "presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural". Deferida a gratuidade de justiça ao autor.
4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.